Tribunal: STF
Processo: ARE 1526041
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e interessado, proferiu acórdão (eDOC 23, p. 1-18) assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADES - MINORANTE DO § 40 , DA LEI 11.343/06 - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo o decurso linear do tempo necessário para a extinção da punibilidade pelo fenômeno da prescrição, em sua modalidade retroativa, não há como ser conhecida e decretada. Demonstrada a ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes por parte dos apelantes, impossível a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 273, §2º, do Código Penal. Diante da peculiaridade do caso concreto, evidenciando-se a grande quantidade de substância entorpecente apreendida, não se aplica a causa de redução de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Rejeição da preliminar e desprovimento aos recursos são medidas que se impõem.” (eDOC 23, p. 1; grifos originais).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 28, p. 1-5).
Daí o recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-36), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XXXIX, XLVI, LIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 33, p. 1-45).
A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG admitiu o recurso especial (eDOC 41, p. 1-4) e, no que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 42, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:

“Ante o exposto: 
A) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à matéria alcançada pelo Tema 339 (AI nº 791 .292/PE);
B) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto à questão remanescente.” (eDOC 42, p. 2; grifos originais).

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 45, p. 1-33).
No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.062.065/MG (eDOC 69, p. 1-11), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrente e interessado (eDOCs 82-122). 
Frise-se o acórdão proferido pela 5ª Turma daquela Corte (eDOC 122, p. 1-6) ao julgar o agravo regimental interposto pelo ora recorrido (MP/MG):

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO TRÁFICO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUANTIDADE E VARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO APONTADOS NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANPP. REMESSA À ORIGEM. 
I - O Tribunal de origem afastou a forma privilegiada do tráfico de drogas, ao fundamento de que a grande quantidade de substância entorpecente apreendida impediria a aplicação do privilégio, porque seria um indicativo de que os agravados se dedicariam à atividade criminosa.
II - A razão de decidir do Tribunal de origem não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza não são aptas para afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 
III - É inviável o exame da alegada existência de outros elementos do caso concreto que comprovariam a dedicação à atividade criminosa, sob pena de supressão de instância. 
IV - Confirmado o novo enquadramento jurídico da conduta imputada aos recorridos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido que deve ser verificada a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Precedentes. 
V - Preenchido o requisito da pena mínima cominada em abstrato, previsto no art. 28-A do CPP, remetam-se os autos ao juízo criminal, para que proceda à intimação do Ministério Público, a fim de que este avalie a possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal em favor dos recorridos. 
VI - Considerando a iminência do pleito eleitoral, determino a suspensão da condenação de RICARDO GERALDO DIAS, até a homologação do acordo ou a sua recusa pelo juiz competente. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 122, p. 1-2; grifos originais e nossos)

Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 128, p. 1).
O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 130, p. 1-4). Posteriormente, diante da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 134, p. 1-8), reconsiderou a citada decisão, julgou prejudicado o AgR e determinou “a distribuição deste processo na forma regimental” (eDOC 136, p. 1).
Preliminarmente, tendo em vista o contido no agravo regimental objeto do eDOC 134, p. 1-8, determinei vista dos autos ao Ministério Público Federal (eDOC 140, p. 1), para que se manifestasse a respeito da possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal, à luz do decidido pelo Plenário desta Corte nos autos do HC 185.913/DF. 
O MPF, então, se manifestou “pela pertinência da determinação de retorno dos autos à origem, para exame, pelo Ministério Público Estadual, da viabilidade do acordo, na conformidade da disciplina legal mais recente, com a formalização da confissão circunstanciada para atender ao requisito faltante para ensejar a propositura do acordo pelo Ministério Público na forma do estabelecido no caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Esta providência requer, ainda, a apresentação de certidões e documentos que comprovem a situação pregressa do recorrente.” (eDOC 144, p. 6 – grifo nosso).
Mediante petição datada de 10.4.2025, a defesa do recorrente requereu a concessão de medida cautelar incidental consistente em “ratificar a eficácia do efeito suspensivo deferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, garantindo sua vigência até que sobrevenha de decisão em sentido contrário” (eDOC 148, p. 6).
Assim, em 6.5.2025 (eDOC 150, p. 1-19), concedi ordem de habeas corpus de ofício (CPP, arts. 647-A e 654, § 2º; RISTF, art. 193) para assentar a aplicabilidade retroativa do art. 28-A do CPP à espécie. 
Determinei, pois, a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição e a suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória até que o órgão acusatório oficiante em primeira instância, observado o parecer ofertado pela PGR nesta Corte (eDOC 144), se manifestasse em definitivo, de forma motivada, sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle no caso de eventual recusa, na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.
Caso, ao final, não fosse seja celebrado o ANPP, os autos deveriam retornar a esta Relatoria para apreciação das demais teses veiculadas pelo recorrente em seu recurso extraordinário com agravo (eDOC 45).
Os autos baixaram, então, à origem (eDOC 160, p. 1).
A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cataguazes/MG deixou “de ofertar o benefício postulado (ANPP), ante o não atendimento do requisito legal subjetivo inscrito no artigo 28-A, caput, do CPP, porquanto a concessão do aludido benefício figura-se, no presente caso concreto, como insuficiente e inadequada à reprovação e à prevenção da prática criminosa em análise.” (eDOC 161, p. 3-16; grifos nossos). 
Em sequência, determinei (eDOC 165, p. 1) a intimação do recorrente acerca da manifestação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais contrária à realização de ANPP no caso concreto (eDOC 161, p. 3-16). 
Apesar de regularmente intimado, o ora recorrente não se manifestou (certidão; eDOC 166, p. 1).
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, consoante relatado, reitero que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, oficiante no juízo de origem, deixou “de ofertar o benefício postulado (ANPP), ante o não atendimento do requisito legal subjetivo inscrito no artigo 28-A, caput, do CPP, porquanto a concessão do aludido benefício figura-se, no presente caso concreto, como insuficiente e inadequada à reprovação e à prevenção da prática criminosa em análise.” (eDOC 161, p. 3-16; grifos nossos). 
Determinei, pois, a intimação do ora recorrente (eDOC 165, p. 1) acerca da manifestação do MP/MG contrária à realização de ANPP no caso concreto (eDOC 161, p. 3-16).
O ora recorrente, por sua vez, não se manifestou (certidão; eDOC 166, p. 1).
Portanto, houve, no caso, expressa recusa do Ministério Público Federal oficiante na origem, da lavra do Promotor de Justiça da Comarca de Cataguazes/MG, a respeito da celebração do ANPP, com fundamento legítimo na legislação infraconstitucional pertinente à espécie. Assim, nada mais a prover acerca da pretensão do recorrente  de celebração do ANPP.
Rememoro, na linha do que restou decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo do recorrente ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (no caso, o MP/MG), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP – exatamente como ocorreu na espécie (eDOC 161, p. 3-16).
Aliás, em casos de recusa ao oferecimento do ANPP, pelo Ministério Público, menciono precedentes: ARE 1.460.365 AgR-EDv/SC e ARE 1.289.219 AgR-ED-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.11.2024; ARE 1.446.349 ED-AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 3.12.2024; ARE 1.568.736/SP, por mim relatado, DJe 29.9.2025; dentre outros.
Passo ao exame do mérito do presente ARE.
De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 42, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.
Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.
Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.
Finalmente, porque legítimo e consonante com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão agravada (eDOC 42, p. 1-3):

“(...) Inviável a ascensão do apelo extremo. 
No julgamento do Tema n° 339 (Al-791 292/PE), o Tribunal Superior apreciou a Poder Judiciario do Estado de Minas Gerais Tribunal de Justiça o matéria, firmando a tese de que ‘O art 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’. 
Analisando o caso dos autos, verifica-se que o entendimento expresso no acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada no mencionado paradigma, o que impõe seja obstado o trâmite do recurso.
Quanto ao mais, eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta corte, mas por via reflexa, tendo de permeio dispositivos infraconstitucionais que teriam de ser primeiramente agredidos para que se chegasse à vulneração do Texto Maior, bem como reelaboração da moldura fática. 
Sobre a questão: 
No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso IV; 50, incisos LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX, e 170, caput, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. (ARE 1384656/PR, Rei. Min. LUIZ FUX, DJe 03/06/2022).” (eDOC 42, p. 2)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, ficando prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar incidental requerido (eDOC 148, p. 1-6). 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 2 de março de 2026

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente